Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-37.2019.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-37.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VALDECI SANTANA OLIVEIRA - CPF: 034.790.781-41 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NA FASE PROCESSUAL OPORTUNA, DA REALIZAÇÃO DE PROTESTO – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREENCHIDA – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "não procurado", não é suficiente para comprovar a constituição em mora.

2. Inadmissível a comprovação do protesto, para fins de suprimento da notificação extrajudicial necessária à constituição em mora, em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta em face de
VALDECI SANTANA OLIVEIRA
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por ausência de constituição em mora do devedor.

O apelante afirma que, apesar de a notificação encaminhada ao endereço do requerido ter sido devolvida sob o motivo “não procurado”, o devedor foi constituído em mora através do protesto do título, o que bastaria para o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se, ao prolatar sentença terminativa com fundamento na ausência de prova de constituição em mora do devedor fiduciário, o sentenciante decidiu acertadamente.

Com efeito, o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura nele constante seja do próprio destinatário.

Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal; basta o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.

Ocorre que, no presente caso, embora a correspondência inicial tenha sido encaminhada ao endereço assinalado no contrato, a carta não foi entregue pelo motivo “não procurado”.

Embora fosse legítima, nessas circunstâncias, a constituição em mora através de protesto, o instrumento correspondente, além de indicar data posterior à propositura da ação, foi apresentado tão somente em sede de apelação, em infringência ao art. 434 do CPC, eis que não se trata de elemento novo ou que se tornou acessível após a fase processual oportuna, para fins de aplicação da exceção prevista no art. 435 do CPC:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação
,
bem como dos que se

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Logo, não há prova da válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da ação de busca e apreensão e condição de procedibilidade,
devendo ser realizada no momento da propositura da demanda
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022